Tribunal: TJSP
Processo: 1008426-68.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – Não há capitalização de juros, por se tratar de contrato no qual os encargos remuneratórios foram calculados no início da relação jurídica e diluídos ao longo de todo o período contratual, portanto, sem aplicação de juros sobre

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – Não há capitalização de juros, por se tratar de contrato no qual os encargos remuneratórios foram calculados no início da relação jurídica e diluídos ao longo de todo o período contratual, portanto, sem aplicação de juros sobre juros. Improcedência dos embargos monitórios mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.